Tribunal: STF
Processo: RE 1370849
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.  TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO.  EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 



    2. ‘É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)’. Inteligência art. 100, § 8º, 1ª parte, da Constituição Federal.  



    3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (e-doc. 11; grifos acrescidos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 5º, inc. XXXVI; 102, § 2º; e 100, § 8º, da Constituição da República (CRFB). Afirma não ser aplicável ao caso a tese firmada na apreciação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF. Aponta a existência de acordo homologado por sentença transitada em julgado no qual se garantiu o recálculo do valor devido com a aplicação do IPCA-E. Sustenta que, ao contrário do asseverado nos acórdãos recorridos, a expedição de precatório complementar, na espécie, não afronta o disposto no § 8º do art. 100 da CRFB nem os princípios constitucionais da segurança jurídica e da coisa julgada, aduzindo não ter ocorrido a preclusão. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 15).



    4. O Distrito Federal, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 16, p. 33-39).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Passo à análise do termo de preclusão da impugnação dos cálculos e valores em execução. 



    Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 



    Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. 



    Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    Com efeito, à guisa de exemplo, cito decisão exarada pelo eminente Desembargador Mário Machado, que assim se pronunciou quanto à questão, verbis: 



    De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’. No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) de 30/06/2009 até 25/03/2015 e pelo IPCA-E após esta data observou a coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos à execução (ID 11088325). Portanto, efetuados os cálculos nos termos do acórdão (ID 11088325), realizado o pagamento da RPV (11088338, pág. 2) e extinta a execução (ID 15626593, pág. 2), tudo sem impugnação, não há falar em pagamento complementar com aplicação de índice não previsto no título executivo. Indefiro o pedido ID 15761201. I. Brasília, 4 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator’



    In casu, o exequente, ao ID 16849194, pediu o recálculo dos valores que originaram a RPV n. 2017.00.2.016324-7 em favor de MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, MARIA DO AMPARO BARROS COSTA, MARIA APARECIDA COELHO, MARIA APARECIDA DE BASTOS PANTALEAO, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA ANGELA ISIDORIO DOS SANTOS PIMENTEL, MARIA APARECIDA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA COSTA ALVES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, ante o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947.



    Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se que: 



    Os valores foram pagos em 27/05/2020; 



    Em 16 de junho de 2020, o exequente pugnou pela expedição de requisitório complementar dos valores, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (ID 17000840 ); À ID 16876904, indeferiu-se o pedido de complementação.



      Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos. Salienta-se que o adimplemento do crédito se deu em momento anterior ao desfecho do RE 870.947/SE. 



    (...)



    Dessa forma, não se está diante de erro de cálculo ou presunção de renúncia, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1º, do CPC, na medida em que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. 



    O agravante sustenta ainda que a cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, ensejaria o recálculo, utilizando na espécie o IPCA-E, caso houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 



    Vejamos o teor da cláusula indicada: 



    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 



    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. 



    Não assiste razão à parte ora recorrente também neste ponto, porquanto o disposto no acordo não dá azo a reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas e extintas, apenas aquelas em andamento. 



    À luz do acordado, em outras execuções oriundas do mesmo Mandado de Segurança n. 7.253/97, do qual decorre o título que ora se executa, autorizei a complementação de RPV, por ter sido feita a impugnação antes do pagamento. Também deferi, em diversas outras decisões, a retificação dos requisitórios, que apesar de expedido, estavam pendentes de pagamento. No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão. 



    Pelo exposto, conheço do agravo interno e a ele NEGO PROVIMENTO.” (e-doc. 11, p. 6-8; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo Civil (CPC), bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).   



    8. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Transcrevo, por oportuno, a ementa de julgado recente da Primeira Turma, formalizado em recurso interposto contra acórdão de teor semelhante ao do constante destes autos e também proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660-RG. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 2. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 722.078-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023).



    10. Registro, ainda, não ser necessário aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, no qual se debaterá a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Isso porque não existe similitude fática e jurídica entre o paradigma e o caso sob exame, pois o Tribunal de origem consignou expressamente não haver mais execução em tramitação, haja vista a extinção do feito em virtude do pagamento, conforme o art. 924 do CPC.



    11. Ademais, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 42, de 2010, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o que ocorre na espécie.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator